Tribunal: TJES
Processo: 5015433-10.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015433-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STEFANO BARBOSA MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 337, § 3º, DO CPC. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preserva-se a sentença proferida que reconheceu a litispendência ao presente caso, sobretudo por ter sido a presente ação ordinária somente ajuizada em 23 de junho de 2023, ou seja, bem posteriormente aos 2 mandados de segurança inicialmente impetrados em 11 e 12 de junho de 2023, aplicando-se, portanto, o art. 337, § 3º, do CPC que é expresso no sentido de que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
STEFANO BARBOSA MATEUS
em face da sentença (ID nº 5772680 - item 14) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra que, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da existência de litispendência.

Em suas razões recursais (ID 5773035 - item 19), defende o recorrente, inicialmente, a necessidade de lhe ser garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, esclarece que se inscreveu para o concurso público para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva, instituto de atendimento socioeducativo do Espírito Santo – IASES, edital 01/2022, de 29 de setembro de 2022, sendo aprovado na fase teórica.

Assenta que, após tal fase, foi encaminhado para o Teste de Aptidão Física (TAF) que, por ter tido incorreções, acabou por ser excluído do certame.

Justifica o porquê das diversas interposições de ações, ressaltando que, ao seu ver, deve ser afastada a litispendência reconhecida.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

De plano, com base no art. 99, § 3º, do CPC, bem como em observância nos documentos ID’s 5773036 a 5773038,
concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça
.

Fixada tal premissa, assento que a questão constante no presente feito cinge-se em examinar a existência, ou não, de litispendência ao caso.

O magistrado, ao analisar a questão, assentou que - em consulta ao sistema PJe -, verificou que “
além da presente demanda, o
autor ajuizou o mandado de segurança n.º 5014118-44.2023.8.08.0048
perante este Juízo, o
mandado de segurança n.º 5006008-06.2023.8.08.0000 no Tribunal de Justiça
e, ainda,
ajuizou no plantão judiciário
a
presente demanda e a ação de n.º 5015495-50.2023.8.08.0048
(autuada no sistema Ejud sob o n.º 0004906-84.2023.8.08.0048)”
.

Passou, ato contínuo, a estabelecer um resumo de cada um destes feitos, ressaltando que:

[...] a
ação mandamental n.º 5014118-44.2023.8.08.0048
, ajuizada perante este Juízo, foi
proposta em 11 de junho do corrente ano
, sendo que o
writ impetrado no Tribunal de Justiça se deu em 12 de junho
, ao passo que
a presente demanda foi ajuizada, em sede de plantão judiciário noturno, em 23 de junho
e, ainda, a
ação de n.º 5015495-50.2023.8.08.0048 ajuizada, igualmente em sede de plantão judiciário, na data de 24 de junho de 2023
, as quais foram remetidas a este Juízo.

No writ impetrado perante este Juízo (n.º
5014118-44.2023.8.08.0048
) foi
reconhecida a incompetência absoluta e determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, com competência para o processamento e julgamento do mandamus por ser a autoridade coatora Secretário de Estado.
A decisão que declinou a competência foi proferida em 12 de junho de 2023
.

Não obstante a isso, o autor, em
12 de junho de 2023, distribuiu o mandado de segurança n.° 5006008-06.2023.8.08.0000, no qual
houve o indeferimento
da medida
liminar
de repetição da prova física, cuja
decisão foi proferida em 23 de junho de 2023
.

Antes mesmo do indeferimento da medida liminar na referida ação mandamental, o autor
ajuizou a presente ação ordinária (23.6.2023) e, após a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança n.º 5006008-06.2023.8.08.0000, o autor, novamente se valendo do plantão judiciário, ajuizou a ação n.º 5015495-50.2023.8.08.0048
.

Em todas as demandas ajuizadas – mandados de segurança e ações ordinárias – há identidade da causa de pedir – ilegalidade no ato que considerou inapto no teste físico
e a indevida negativa de exibição das imagens – e dos pedidos (suspensão do ato considerado ilegal, exibição das imagens; repetição do teste físico e manutenção do certame para prosseguimento das demais fases).

Acresceu o magistrado, ainda, que “
n
ão obstante o polo passivo dos mandamus e as ações ordinárias sejam distintos,
tal fato não constitui óbice ao reconhecimento da litispendência
ao caso em apreço, considerando que é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp 702.892/SP, Rel. Min.
Sérgio Kukina
, 1ª Turma, DJ 29.3.2016).

Enalteceu que “
a identidade entre a causa de pedir e o pedido das ações mandamentais e as ações ordinárias revelam a identidade jurídica entre as demandas, tendo em vista que
todas objetivam o mesmo resultado, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade do ato que considerou o autor inapto no concurso público, determinando sua reinserção no certame para participação nas demais etapas, de modo que configurada está a ocorrência do fenômeno da litispendência
”.

Dessa forma, por visualizar o implemento da litispendência entre as ações mandamentais e as ações ordinárias,
conclui o magistrado pela extinção da demanda em situação menos adiantada
, qual seja, “
a
presente ação ordinária, ajuizada posteriormente (23.6.2023)
aos writs n.º 5014118-44.2023.8.08.0048 (11.6.2023) e n.º 5006008-06.2023.8.08.0000
”, acrescentando que:

[...] a postura do autor de ajuizar quatro
(04) demandas idênticas, de forma sucessiva está, no mínimo, a demonstrar a sua litigância de má-fé, na medida em que se utilizou da presente ação de modo temerário, com a clara intenção de alcançar objetivo ilegal, qual seja: a procura de um magistrado que lhe deferisse a tutela de urgência pleiteada e anteriormente indeferida no mandado de segurança nº 5006008-06.2023.8.8.0048
.

Assim, não vejo motivos para divergir da conclusão alcançada na sentença, na medida em que restou devidamente reconhecida a
litispendência ao presente caso
, sobretudo por ter sido a presente ação somente
ajuizada em 23 de junho de 2023
, ou seja, bem
posteriormente
aos
2 mandados de segurança inicialmente apresentados em 11 e 12 de junho de 2023
.

Não por outro motivo que o art. 337, § 3º, do CPC é expresso no sentido de que “
há litispendência quando se repete ação que está em curso
”, ou seja, após a instauração, repito, de dois mandados de segurança, respectivamente, em 11 e 12 junho de 2023, foram ajuizadas a presente ação ordinária (23 de junho) e a ação nº 5015495-50.2023.8.08.0048 (24 de junho), repetindo-se, assim, ações que já se encontravam em curso.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado a jurisprudência:

[...] Pretensão do autor de adequação de vias de acesso a loteamento ao complexo viário local e de entrega de trator pé de Carneiro pelo réu. Impossibilidade.
Litispendência configurada. Identidade de pedido, causa de pedir e de partes com mandado de segurança ajuizado anteriormente
, que apreciou as questões de mérito debatidas na ação que ensejou o presente recurso de apelação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AC 1001527-54.2021.8.26.0318; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Souza Nery
; DJ 5.7.2023 - destaquei).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. MESMAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC, Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 2. Verificado, no caso concreto, que a impetrante impetrou mandado de segurança que reproduz outro com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e estando a primeira em fase recursal (litispendência), deve o processo ser extinto, sem exame do mérito. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (
TJDF
; APC 07110.73-33.2022.8.07.0018; Terceira Turma Cível; Relª Desª
Fátima Rafael
; DJ 4.4.2023).

[...] A litispendência ocorre quando há duas ou mais ações idênticas sendo processadas ao mesmo tempo ou quando se reproduz ação anteriormente julgada, e é identificada pela tríplice identidade, ou seja, quando as ações possuem os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (ainda que em posições processuais inversas). 2. Segundo o Código de Processo Civil, a constatação de litispendência leva à extinção do processo (art. 485,V do CPC), evitando-se a duplicidade de julgamentos para uma mesma situação com comprometimento da segurança jurídica. 3. Recursos improvidos. (
TJDF
; Rec 07217.18-14.2022.8.07.0020; 174.1270; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 22/08/2023)

Dessa forma, independente do atual contexto dos mandados de segurança ajuizados, não vejo como me dissociar da conclusão alcaçada na sentença proferida que, desde 28 de junho de 2023, extinguiu o presente feito, de plano, ante o reconhecimento de questão impeditiva ao prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 08:53:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47864502102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR